Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0745053-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 250288246 da execução de título extrajudicial n. 0058716-36.2009.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual as executadas, aqui agravantes, alegaram nulidade da citação por edital da executada Bianca, nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora originária, prescrição intercorrente e impenhorabilidade salarial de valores via SISBAJUD. Eis o teor da decisão atacada: Opõem MARIA JOSE MACIEL FONTENELE e BIANCA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES exceção de pré-executividade visando a extinção do cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a nulidade tanto de sua citação pela via editalícia como da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, e que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. Alegam, ainda, que a penhora objeto da decisão de id. 229791196 teria incidido sobre valores impenhoráveis, "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, verifica-se que a alegada injuridicidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária foi afastada pelo Juízo conforme decisão de id. 209913184, preclusa, já não comportando rediscussão. Apura-se dos autos, ademais, que tanto o Juízo como a parte exequente esgotaram os meios ao seu alcance buscando localizar as devedoras/excipientes para citação, inclusive com consultas aos Sistemas Infoseg, Renajud, Sisbajud e Siel, de sorte que hígido o cumprimento do ato em questão pela via editalícia. Não se depreende dos autos, ainda, a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato de não ter havido a suspensão do feito com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Por fim, as devedoras/excipientes não se desincumbiram de instruir os autos com elementos de convicção hábeis a demonstrar que as quantias constritas nos termos da decisão de id. 229791196 são impenhoráveis por força do inciso IV do artigo 833 do CPC, ônus que lhes cabia conforme artigo 854, § 3o, inciso I daquele Código. Com efeito, não há demonstração de que os valores bloqueados são provenientes de salário de uma das executadas e aposentadoria da outra. Ressalta-se que, conforme a documentação, a executada Bianca recebe seu salário em conta do Banco do Brasil, mas o bloqueio pelo Sisbajud incidiu em conta do Banco Pan e CEF, e a executada Maria recebe sua aposentadoria no Banco Bradesco, mas a constrição recaiu sobre valor irrisório de R$ 29,00 existente em tal conta. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 238559487. Com a preclusão, proceda-se a liberação dos valores penhorados à parte exequente. (Grifos no original) As agravantes sustentam a nulidade processual por falta de citação válida da executada Bianca, destacando que as tentativas de citação pessoal foram infrutíferas, culminando em citação ficta por edital sem prévia exaustão dos meios disponíveis para localização da parte, como diligências em endereços alternativos e utilização de sistemas como SIEL, INFOJUD e RENAJUD. Argumentam que tal vício compromete a higidez de todos os atos processuais subsequentes, sendo insanável e oponível a qualquer tempo. Aduzem, ainda, que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi proferida sem observância ao devido processo legal, porquanto ausente a instauração do incidente próprio previsto no art. 134 do CPC, bem como sem decisão fundamentada que demonstrasse a presença dos requisitos legais exigidos no art. 50 do Código Civil. Alegam que não houve prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e que a simples inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da sociedade não autorizaria, por si só, afastar a personalidade jurídica. Defendem que está consumada a prescrição intercorrente, pois a execução tramita desde 2009 e há registro de longos períodos de inércia atribuível ao exequente, inclusive após a devolução negativa de carta precatória expedida em 2021, sem que a agravada tenha promovido quaisquer medidas eficazes para a continuidade do feito. Avaliam que tal conduta caracteriza abandono processual, conforme tipificado no art. 485, III, do CPC, sendo inviável admitir reiterações de pedidos já indeferidos sem a apresentação de novos elementos. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que diligências inócuas não suspendem a prescrição e de que é necessário o impulso efetivo do credor para afastar sua caracterização. Requerem recebimento do recurso para cessar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o total provimento. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, considerando que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado na origem, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as declarações de hipossuficiência (ids. 77337992 e 77337993), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a indeferir o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser examinada oportunamente, por ocasião do exame de mérito recursal, no momento importa considerar a total ausência de perigo da demora. Com efeito, no tocante ao pedido liminar, as agravantes restringiram-se a postular que “seja recebido o presente agravo para cessar os efeitos da decisão” agravada, sem, contudo, apresentar alegações concretas ou elementos probatórios idôneos a fundamentar a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado – que constitui a regra nesta instância –, notadamente porque o juízo a quo condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão. De todo modo, mesmo que as agravantes sejam compelidas a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. Cumprido o item supra, cabe registrar que, sobre a matéria versada nestes autos, em decisão publicada em 12/06/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.166.983/AP e REsp 2.162.483/AP, todos da relatoria do Ministro Og Fernandes, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.338: Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, já apreciada a medida liminar requerida, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator